Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714001-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE ARAUJO DINIZ AGRAVADO: YELUM SEGUROS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE ARAÚJO DINIZ em face da decisão proferida pelo Juízo Vara Cível do Recando das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721382-90.2024.8.07.0003, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante elucida que a agravada iniciou cumprimento de sentença e que apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas o Juízo a rejeitou liminarmente. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que o art. 525 do Código de Processo Civil estabelece que o executado deve juntar planilha demonstrativa ou apontar o valor correto e que, no caso, houve apontamento do valor correto, sendo incabível a rejeição liminar da impugnação apresentada. Ressalta que a planilha só não foi juntada por erro material. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e para receber a impugnação apresentada. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 72230481. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 229494199 dos autos originários: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora, sob o argumento de que houve excesso de execução (ID 223168700). 2. Instada a manifestar-se, a credora, rechaçou as teses impugnativas apresentadas pela parte adversa, oportunidade em que pleiteou a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor (ID 225538059). 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Decido. 4. Compulsando os autos, extrai-se, da sentença de ID 203170802, que deu provimento ao pedido, a seguinte determinação: Condeno a parte ré ao ressarcimento das custas processuais recolhidas pela parte autora, bem como ao adimplemento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 5% (cinco por cento) (metade do percentual mínimo previsto em lei) sobre o valor da causa, atualizado pelo índice do IPCA desde o ajuizamento da ação, a teor dos arts. 85 e 90, § 4o, do CPC/15. Incidirão juros de mora calculados com base na Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária) sobre os honorários desde a data do trânsito em julgado dessa sentença (art. 85, § 16, CPC/15). 5. Ademais, acolhidos os embargos declaratórios (ID 208046607), retificou-se a parte dispositiva da demanda, fazendo-se constar os seguintes termos: III - DISPOSITIVO Pelo exposto, resolvendo o mérito do processo com base no art. 487, incs. I e III, “a”, do CPC/15, homologo o reconhecimento da procedência do pedido operado na petição de ID 188059445, bem como julgo procedente a pretensão exordial remanescente para condenar a parte ré a pagar à parte autora os encargos legais incidentes sobre a quantia devida (R$ 6.962,62), correspondentes (I) à atualização monetária pelo índice do IPCA (art. 389 do CC/02), incidente desde a data do dispêndio (12/07/23 – ID 172275556), e (II) aos juros de mora calculados com base na Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos exatos termos do art. 406 do CC/02, a contar do efetivo desembolso, ocorrido em 12.07.2023 – ID 172275556. 6. Operou-se o trânsito em julgado em 12/09/2024 (ID 211200788). 7. Nesse caso, é válido salientar que a parte executada não cumpriu com exatidão o disposto no art. 525, §4o do CPC[i], tento em vista que alegou excesso de execução, mas não juntou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos da legislação processual[ii]. 8. Sendo assim, rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 223168700), com fundamento no art. 525, §5o do CPC. 9. Noutro giro, o exequente pleiteou o levantamento da quantia já depositada em Juízo, correspondente a R$ 6.962,62, conforme comprovante de ID 188062347. 10. Sendo assim, expeça-se alvará de levantamento do referido montante em favor da parte credora, nos termos da petição de ID 225538059. 11. Ademais, considerando-se a existência de saldo remanescente ainda não pago pelo devedor (conforme planilha de ID 225538066), prossiga-se nos termos da determinação judicial de ID 219304328, itens 4 e seguintes. 12. Intimem-se. Sem razão o agravante. O Código de Processo Civil assim estabelece sobre a alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Resta claro que a lei estabelece a obrigação do executado de informar o valor e juntar demonstrativo que esclarece o valor indicado ou que a não juntada desses itens leva ao indeferimento liminar da impugnação. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a rejeição liminar não deve ocorrer somente nos casos em que as alegações da impugnação permitam entender o valor indicado pelo executado. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTO VALOR CORRETO DECLINADO (CPC, ART. 525, §§ 4o E 5o). DESNECESSIDADE DE PLANILHA DE CÁLCULO (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exigência de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada, prevista no § 4o do art. 525 do CPC/2015, não é absoluta, pois o § 5o do mesmo artigo traz a conjunção disjuntiva "ou", a indicar a possibilidade de o executado, excepcionalmente, apontar, em sua impugnação por excesso de execução, apenas o valor que entende correto, desacompanhado de planilha de cálculo, quando não haja necessidade de elaboração qualificada de cálculos. 2. Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus próprios fundamentos, conforme a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.013/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUADA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEVIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o do CPC, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 2. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações genéricas expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a manutenção da decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe. 3. A observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal. 4. A Contadoria Judicial deste Tribunal é um órgão auxiliar do juízo e não de interesse das partes, não se prestando, quando sequer é especificado pela parte devedora inconsistências aptas a gerar dúvidas técnicas no julgador, a investigar e apontar imprecisões e confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora. 5. Opera-se a preclusão máxima da coisa julgada em relação às questões expressamente decididas na fase de conhecimento com trânsito em julgado, sendo indevida a tentativa de rediscussão na fase executiva. 6. Em que pese o CPC privilegiar a autocomposição, tem-se que a ausência de realização de audiência de conciliação, sobretudo na avançada fase executiva, não enseja qualquer vício, visto que, havendo interesse pela transação, a qualquer momento podem as partes promover, inclusive extrajudicialmente, o acordo para pôr fim mais célere ao litígio. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897583, 0721917-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES CONFUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta tão somente em excesso de execução, com argumentos confusos e dispersos sobre suposto crédito que o executado teria que receber do exequente. 3. Em razão da ausência de indicação clara de valores a serem compensados e de planilha de cálculos detalhada, faltam os requisitos do art. 369 do Código Civil, impondo-se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 4.Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1875279, 0703164-23.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. 2. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que "é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda" (...) (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 4. Em que pese a alegação de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC; bem como de indicação precisa do valor que entende correto, permitem a rejeição liminar da impugnação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1862088, 0702286-98.2023.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto o agravante tenha alegado a existência de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença (na qual se questiona o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do próprio percentual devido a título de honorários advocatícios em favor da agravada), não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC, tampouco indicou precisamente o valor que entende correto, o que permite a rejeição liminar da impugnação. 2. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento, circunstância que não caracteriza a manifesta inadmissibilidade necessária à incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi demonstrado nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1824809, 0734809-03.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) No caso específico dos autos, observa-se que as alegações do executado, ora agravante, não permitem entender como a parte alcançou o valor que entende como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Ressalta-se, ainda, que a negligência da parte em não juntar a planilha que demonstra os cálculos realizados não autoriza o conhecimento da impugnação. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 16:40:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador